Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-82.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010531-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (AGRAVANTE), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (AGRAVANTE), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FALIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
- TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
NA ORIGEM - EXECUÇÃO PROPOSTA EM JUÍZO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA - NÃO PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E NEM DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR - ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– NÃO CARACTERIZAÇÃO - INEFICÁCIA EVIDENCIADA -
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Devem integrar o polo passivo da Ação de Embargos de Terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, inclusive a exequente, no caso específico a Massa Falida e credora hipotecária do imóvel.

“
O direito do exequente adjudicar o bem está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não ocorre no caso em apreço, visto que há interessados com crédito preferencial ao da recorrente, conforme consignado no acórdão impugnado
” (STJ, REsp 1360436/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24-5-2016).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010531-82.2022.8.11.0000 de decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que
indeferiu
a tutela provisória de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiro opostos pelos agravantes (ID. 130131188).

Estes alegam que ingressaram com referidos Embargos visando à proteção da propriedade e posse da Fazenda Santo Estevão I, matrícula n. 41.137 do CRI de Diamantino, objeto de esbulho judicial na Ação de Execução por Quantia Certa n. 15295-64.2018.8.11.0002 – Código 550698, que tramita naquele juízo.

Argumentam que, como consta na inicial dos Embargos, detêm a propriedade do respectivo imóvel (mat. 41137, anterior 28.0258) por aquisição feita de Milton Coutinho de Macedo Galvão e Mércio de Macedo Galvão, mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 14º Tabelionato de Londrina/PR, do qual arrendam atualmente 987,6816ha, de modo que não perderam a condição de possuidores e, portanto, possuem legitimidade para opor Embargos de Terceiro.

Anotam ser farta a prova documental, com destaque para as notas fiscais, o reconhecimento da posse em Ação de Rescisão Contratual proposta por Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda contra Edmir José Sai, na qual figuraram (os agravantes) como assistentes litisconsorciais da autora (Dalgomar).

Dizem que, no entanto, o juízo
a quo
declarou a
ineficácia da adjudicação do imóvel perante a Massa Falida da Lavrofértil
e autorizou a imissão de Edmir na posse.

Registram que emendaram a inicial para requerer a suspensão da ordem de forma a garantir-lhes o retorno na área, mas o agravado Edmir se antecipou e impugnou tal pretensão, o que foi acolhido pelo juízo de origem por considerar que não houve violação à coisa julgada em relação à Massa Falida da Lavrofértil, porquanto o acórdão proferido na Apelação 38.697/2015 não se reportou à existência de hipoteca de primeiro grau, tendo se limitado à adjudicação.

Acrescentam que no
decisum
agravado constou ainda que os adjudicantes e os agravantes tinham pleno conhecimento desse ônus, inclusive da necessidade de arrecadação desse bem em favor da Massa Falida; que eles insistiram na adjudicação e assumiram os riscos dessa conduta; que não buscaram quitar essa dívida no Juízo de Falência, ficando evidente que agiram de má-fé e tentaram fraudar a Execução por vias transversas, o que revelaria a posse precária.

Sustentam que é clara a violação à coisa julgada material; que a empresa agravada foi intimada e impugnou o pedido de adjudicação formulado pelo Escritório

Galvão Advogados Associados na Execução que tramitou na Comarca de Londrina/PR, oportunidade em que ressaltou o seu direito de preferência de credor hipotecário e que essa matéria foi analisada na Apelação.

Informam que ela (Lavrofértil) também suscitou a incompetência do juízo de Londrina, o que foi rechaçado na mesma decisão que deferiu a adjudicação, e posteriormente desistiu do Recurso, o que levou à expedição da respectiva Carta depois de aquele juízo consignar a observância da ordem de preleção e ausência de Recurso, inclusive a rejeição da arguição de competência do Juízo da Falência.

Aduzem que ingressaram na Ação de Rescisão de Contrato proposta por Dalgomar contra o agravado Edmir e ali solicitaram a liberação do imóvel com matrícula n. 28.028 sob a justificativa de que teriam o direito de propriedade ante a aquisição dos adjudicantes, além da imissão de posse transmitida por decisão submetida ao Tribunal de Justiça na Apelação n. 38697/2015, cujo acórdão fez menção expressa ao feito que tramitou na Comarca de Londrina e à adjudicação, após acordo efetivado entre o exequente e a executada Dalgomar.

Afirmam que a hipoteca não foi omitida intencionalmente, até porque não competia ao TJMT decidir sobre a eficácia da adjudicação, mas sim reconhecer a coisa julgada.

A respeito do conhecimento do ônus e do não pagamento da dívida, assinalam que a propriedade e posse deles (agravantes) já foi reconhecida, com trânsito em julgado (Ação de Rescisão de Contrato – Dalgomar x Edmir).

E mais, que, embora improcedente na origem, a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça, que revogou o
decisum
que havia deferido o sequestro das áreas e a transferência das matrículas 28.029 e 28.030 para Edmir, inclusive de 51.580,71 sacas de soja que garantiam o pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença, conforme acórdão de 15-7-2015 da então Quinta Câmara Cível, que acolheu as razões dos agravantes/litisconsortes ativos, fundamentadas na Execução em que se deu a adjudicação.

Destacam que, por conseguinte, é infundada a decisão ora impugnada no que concerne aos riscos pela aquisição e obrigação de pagar a dívida objeto da hipoteca e tornar injusta a sua posse, indireta na verdade, em virtude do arrendamento a terceiro.

Apontam ausência de manifestação sobre a preclusão
pro judicato
e que há decisão do juízo de Tangará da Serra que indeferiu os pedidos do agravado Edmir de ausência de interesse do Ministério Público naquele feito e de nulidade do acordo efetivado pelo Juízo de Londrina por se tratar de bem de Massa Falida, com amparo na aquisição do imóvel por Instrumento Particular de Compra e Venda e posteriormente assumido o débito hipotecado.

Alegam que essa situação afasta a competência do juízo da falência, que não é absoluta e “
não deve prevalecer quando a ação foi movida pela massa falida
”, e desautoriza a intervenção do Ministério Público, como bem registrado por aquele juízo.

Por fim, dizem que o agravado Edmir é mero cessionário de direitos sobre as matrículas da Santo Estevão II e III, mas jamais da Santo Estevão I (matrícula 28.028, atual 41.137), objeto dos Embargos de Terceiro.

Pontuam também a ausência de lei que imponha a intimação pessoal do executado sobre o pedido de adjudicação, e que, depois de assinado, o Auto é considerado como ato perfeito e acabado (ID 130351189).

A
tutela recursal
foi
deferida
para sobrestar os efeitos do
decisum
agravado, com a preservação da situação fática anterior, ou seja, a manutenção dos agravantes na posse do imóvel até a apreciação do mérito do Recurso (ID 132027665).

Na
contraminuta
, a
Massa Falida da Lavrofértil – Produtos da Lavoura
sustenta que a decisão está em consonância com a legislação e a jurisprudência pacífica; que pactuou com Dalgomar dois contratos de compra e venda mercantil de soja, constituindo em garantia por hipoteca em 1º grau o imóvel com matrícula 28.028 do RGI de Diamantino, ônus esse gravado em seu favor em
12-11-1993
; que a obrigação não foi cumprida e por isso ajuizou em
14-11-1995
Ação de Cumprimento na Comarca de Tangará da Serra (Processo n. 562-37.1995.8.11.0055), julgada procedente, com trânsito em julgado, seguindo-se a penhora em
31-8-2000
e a averbação R.7/28.028.

Aduz que no mesmo ano (
14-11-2000)
foi distribuída a Ação Falimentar na Comarca de Várzea Grande, cujo juízo avocou o feito que tramitava na Comarca de Tangará da Serra, que passou a ser conduzido pelo juízo falimentar; que, a despeito do ônus hipotecário, terceiros transacionaram o imóvel e assumiram o risco da sua excussão;
que o primeiro foi realizado pelo agravado Edmir
, que o adquiriu
diretamente
da devedora Dalgomar, assumindo a responsabilidade direta da obrigação hipotecária, seguindo-se a propositura de Ação de Rescisão que deu origem à Apelação n. 38.697/2015;
que o segundo ato foi realizado entre a Galvão & Advogados Associados
e a devedora Dalgomar na Execução n. 530/1995, com trâmite na 7ª Vara Cível de Londrina, que adjudicou o imóvel, permanecendo hígida a hipoteca em primeiro grau em favor da Massa Falida.

Diante desses fatos,
arguiu a sua ilegitimidade passiva
nos termos do art. 674 do CPC, uma vez que a constrição se deu em favor do agravado Edmir José Sia, que depois de demonstrar a aquisição do imóvel e responsabilizar-se pelo pagamento da hipoteca perante a Massa Falida, recebeu a posse do Juízo da Falência (decisão agravada), que também declarou ineficaz perante a Massa Falida a adjudicação, de modo que não existiu nenhum pedido da Massa Falida nesse sentido. Pleiteia sua exclusão do polo passivo.

No tocante ao mérito, afirma a garantia real pela hipoteca, a preferência, o direito de sequela, a indivisibilidade, a excussão, a permanência dos direitos da Massa Falida e a ineficácia em relação ao adquirente Edmir e a devedora Dalgomar.

Anota que já se passaram mais de 20 anos e a Massa Falida não recebeu nenhum centavo para quitação da hipoteca; bem como a impossibilidade do agravado Edmir intervir na Falência como sucessor, em virtude da imprescindível anuência da Massa Falida.

Requer a sua exclusão
da lide e/ou o
não provimento
do Agravo de Instrumento (ID 133453191).

Na
contraminuta
que apresentou,
Edmir José Sai
suscita que o bem constrito não pertence aos agravantes/embargantes; que a aquisição por adjudicação é teratológica, visto que ocorreu à revelia do juízo falimentar, tanto assim que, após o conhecimento, dentre outras providências, determinou a manutenção do registro imobiliário em favor da Massa Falida, a intimação dos adjudicantes para a juntada dos documentos que culminaram na adjudicação, que o Juízo de Tangará da Serra informasse sobre a existência de numerário retido para satisfação da Execução; a intimação da Massa Falida e da Administradora Judicial para apresentarem os cálculos, e a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Diamantino para realização de Constatação, seguindo-se a sub-rogação da dívida pelo agravado Edmir, que se habilitou nos autos e apontou nulidades da adjudicação, sobrevindo a decisão ora recorrida.

Na sequência, discorre sobre o direito de preferência da Massa Falida; a ineficácia da adjudicação aos que não participaram do processo; a decretação da falência antes da adjudicação e o prévio conhecimento desse fato pelo Juízo que a deferiu; o não pagamento e inexistência da coisa julgada, nem mesmo no que tange à Ação de Rescisão de Contrato ajuizada pela devedora Dalgomar contra o agravado, já que se operou apenas em relação à “
não rescisão da compra e venda dos imóveis objeto das matrículas 28029 e 28030
”.

Argumenta que é essa a pretensão formulada e rejeitada
, e não no que diz respeito ao imóvel em questão (matrícula 28.028
), que corresponde àquele objeto dos Embargos de Terceiro, de forma que os fundamentos apresentados não fazem coisa julgada (art. 504, I, do CPC).

Acrescenta que também ficou expressamente consignado na sentença que aquela lide não tratou da adjudicação, como querem fazer crer os agravados. E que o mesmo ocorreu na Apelação Cível n. 38.697/2015, que só condicionou as transferências das matrículas ao cumprimento das obrigações contratuais originárias e à liberação da soja apreendida.

Transcreve o trecho do acórdão sem nenhuma alusão à hipoteca de primeiro grau em favor da Massa Falida e argui que a averbação da hipoteca (
12-11-1993
) é anterior à distribuição da Execução em que houve a adjudicação (25-4-1995), que foi precedida de acordo celebrado entre a executada e a banca de advocacia exequente.

Ressalta o disposto no art. 1.422 do CC quanto ao direito do credor hipotecário de excutir a coisa hipotecada e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade do registro.

Conclui que a adjudicação formalizada no Juízo de Londrina “
afrontou e desatendeu os normativos de regência atinente à espécie, posto que não respeitou o privilégio hipotecário de primeiro grau e, quedou-se silente frente a insurgência da Massa Falida e sua pretensão de adjudicar o imóvel para si
”, até porque discordou do pedido do exequente, informou sua condição de credora privilegiada e a necessidade de se observar a ordem de preferência na adjudicação.

Aduz que é igualmente improcedente a alegação de que houve desistência do Recurso, já que esse pedido não teve a participação da Massa Falida; que não existiu acordo, nem pagamento e sequer ciência do juízo da Falência sobre a suposta desistência, sem contar que tal ato foi firmado por advogada não constituída pela Massa, mas apenas pelo advogado, em defesa dos seus honorários, e porque havia celebrado acordo com os ora agravantes, sem participação da Massa Falida, ato que inclusive lhe seria lesivo (à Massa).

Postula que seja afastada a afirmação de anuência e concordância dela, além da nulidade insanável pela não participação do MP, necessária em virtude da aplicação do Decreto-Lei 7.661/1945 ao caso concreto.

Destaca por fim que não procede a arguição de
preclusão pro judicato
porque subsidiada em decisão do juízo de Tangará da Serra, revista pelo juízo competente da Falência, que, ao ter conhecimento da adjudicação, avocou os autos para o juízo universal no intuito de proteger os bens da Massa Falida.

Busca o
não provimento
do Recurso (ID 134896690).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou somente sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da Massa Falida, pelo seu acolhimento (ID 136948151).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA, OAB/MT 22.166.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31.153.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A arguição está amparada no fato de que a agravada Massa Falida da Lavrofértil não fez menção alguma quanto a devolver ou restituir a posse do imóvel rural com matrícula n. 28.028 do RGI de Diamantino-MT (atual n. 41.137) ao também agravado Edmir José Sai, por ter assumido a responsabilidade pelo pagamento da hipoteca.

E mais, que somente haveria o litisconsórcio passivo se ela (Massa) tivesse contribuído e/ou ajudado o agravado, de modo que apenas ele deve responder pela lide.

O Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo acolhimento da arguição com a exclusão da Massa Falida do polo passivo do Recurso.

Ocorre que, até mesmo a jurisprudência colacionada no Parecer, decidiu que a parte exequente deve integrar o polo passivo dos Embargos de Terceiro, que é exatamente o caso destes autos, já que a Execução foi proposta pela Massa Falida contra a proprietária da área (empresa Dalgomar), feito em que ocorreu a constrição judicial (
decisum
agravado).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No mérito a discussão é sobre a eficácia ou não da adjudicação no que concerne à Massa Falida da Lavrofértil, credora hipotecária em primeiro grau, bem como a incidência da
preclusão pro judicato
uma vez que a matéria já estaria dirimida pelo juízo de Tangará da Serra em Ação de Rescisão que ali tramitou e também deu origem à mencionada Apelação.

Como relatado, a
adjudicação
ocorreu sobre área rural com hipoteca em
primeiro grau em favor da Massa Falida Lavrofértil
, formalizada no juízo da Comarca de Londrina/PR, na Ação de Execução promovida por Galvão Advogados Associados contra a empresa Dalgomar e outras pessoas físicas, em cuja demanda foi celebrado acordo que culminou na adjudicação do imóvel em questão.

Os agravantes aduzem que a referida credora hipotecária impugnou a pretensão dos exequentes, mas seus argumentos foram rejeitados, inclusive o de que a competência seria do juízo universal. Alegam ainda que a Massa Falida recorreu e depois desistiu do Recurso.

O agravado Edmir José Sai sustenta que adquiriu as terras diretamente da devedora Dalgomar, antes mesmo da adjudicação aos advogados, sobre a qual, no entanto, não foi intimado a se manifestar.

Nesse ponto, os agravantes assinalam que tramitou na Comarca de Tangará da Serra Ação de Rescisão dessa avença, em que, na condição de adquirentes dos adjudicantes, ingressaram na referida Ação como litisconsortes ativos, sendo reconhecida a sua propriedade e posse, confirmadas na Apelação.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

[...]
em que pese as alegações dos embargantes, e considerando a situação jurídica apresentada nos autos, tenho que todas questões necessárias ao deslinde destes embargos, já foram suficientemente fundamentadas na decisão proferida nos autos principais (ação de execução por quantia certa – n.º 15295-64.2018.811.0002), que fora avocada para esta Vara Cível, em razão da Falência da empresa Lavrofértil – Produtos da Lavoura Ltda.

Assim, tenho que o pedido liminar deve ser indeferido, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, analisando com maior acuidade aos autos, verifica-se que diversamente do que afirmam os embargantes,
não há que se falar em ofensa à coisa julgada material
.

Isso porque, na decisão proferida no Recurso de Apelação n.º 38697/2015, cujo Relator foi o Exmo. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
em momento algum se vislumbra menção à existência de hipoteca de primeiro grau
em favor da MASSA FALIDA DA EMPRESA LAVROFÉRTIL. Omitiu-se naquele recurso tal fato, pois se assim não fosse, o resultado provavelmente seria outro.

O que se evidencia, é que
houve clara tentativa de induzir a erro
o Excelentíssimo Relator do Recurso de Apelação n.º 38697/2015, uma vez que na sentença proferida na ação de rescisão contratual n.º 2919-23.2007.811.0005, (Diamantino-MT), o
“fato novo” ali apontado, excluiu da apreciação do pedido o imóvel matriculado sob o n.º 28.028
, restando
apenas
e tão somente a
notícia

da “adjudicação
” que fundamenta o pedido do embargos de terceiro.

Em momento algum
, seja na
ação originária
, seja no recurso de
apelação
já mencionado, o juízo de primeiro grau ou o Eg. TJMT
foram informados
, que a aludida “adjudicação” teria sido
realizada em razão de crédito amparado por garantia hipotecária de segundo grau
, em detrimento de uma garantia hipotecária de PRIMEIRO GRAU sobre o mesmo bem imóvel dada em favor de uma empresa
cuja falência já havia sido decretada e que a Massa buscava angariar os bens para satisfazer os credores prejudicados
.

O que se tem de fato é um arremedo de adjudicação, feita em execução proposta em desfavor de empresa falida, e cuja Massa já estava consolidada à época, em prejuízo de uma universalidade de credores, fato omitido em segundo grau de jurisdição com o único propósito de tentar ocultar a irregularidade havida.

Com efeito, ressalto que a decisão embargada foi clara ao
declarar ineficaz aquela adjudicação em relação à Massa
, conforme exaustiva fundamentação, cujos trechos colaciono abaixo e que desde já integro a esta decisão como parte desta fundamentação:

“[...] Em seguida, no dia 19 de setembro de 1997 GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C e seus sócios, compareceram naquela execução informando terem adquirido o crédito dela objeto (fls. 164), e com isso arvoraram-se na condição de credores da empresa aqui executada, prosseguiram na execução, conseguiram a penhora do imóvel e posteriormente a adjudicação, e na sequência alienaram o bem.

Tudo isso foi feito naqueles autos sem sequer ter-se a preocupação ou o zelo com a falência que já havia sido decretada e por aqui tramitava.

Constato ainda que naqueles autos de execução
compareceu a exequente, já massa falida, manifestando seu interesse em adjudicar o imóvel, e mesmo assim, pasme-se, ele foi adjudicado à GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, cessionário de dívida garantida por hipoteca de segundo grau
, desconsiderando-se totalmente a garantia hipotecária da exequente, que é de primeiro grau.

O regramento processual a ser observado quando se tratar da possibilidade de adjudicação do imóvel penhorado por um dentre vários credores com privilégio hipotecário e/ou titulares de direito perante um mesmo devedor está muito bem delineado na normativa pátria. [...]”.

“A adjudicação feita na Comarca de Londrina, portanto, feriu de morte todos aqueles dispositivos de regência então aplicáveis à espécie: a) não respeitou o privilégio hipotecário de primeiro grau da massa falida; b) sequer deu ouvidos ao pedido lá feito pela massa falida de querer adjudicar para si o imóvel rural; c) e ainda que nenhum dos credores tivesse título legal de preferência, mesmo assim o direito em receber o imóvel seria da massa falida por ter sido ela a primeira a promover a execução; d) e por último, a massa falida jamais recebeu um centavo daquela adjudicação.

Mas não é só, como mencionado anteriormente, a massa falida da exequente Lavrofértil, mesmo não tendo sido intimada para tanto, compareceu naquele processo de execução em Londrina e se manifestou expressamente no sentido de exercer o direito de preferência, que sua garantia hipotecária em primeiro grau lhe conferia, sem qualquer resposta, não lhe tendo sido dado, sequer, ciência da data em que ocorrera a adjudicação, o que, por si só, a torna ineficaz. [...]

“Como se não bastasse, pertencendo o crédito garantido por hipoteca em primeiro grau à exequente, o preço lá arrecadado deveria ter sido depositado integralmente em benefício da massa falida por ser credora preferencial, conforme preceituava à época o artigo 685-A, § 1.º do CPC/73.

Da disposição acima se extrai a seguinte conclusão: não tendo sido a massa falida da exequente LAVROFÉRTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA., intimada da data adjudicação, e tendo ela não só a garantia real hipotecária, mas garantia de primeiro grau o que por si só lhe conferia o direito de preferência não observado, conforme exaustivamente demonstrado anteriormente, e ainda não sendo ela parte naquela execução que tramitou na Comarca de Londrina, a adjudicação em relação a ela é INEFICAZ.

E isso tanto mais é verdade quando consideramos que a decretação da falência forma uma vis atractiva, ou seja, uma força atrativa sobre todos os conflitos de que participe o falido e por extensão os seus bens, com o objetivo de evitar o aparecimento de ações individuais, nas quais sejam proferidas decisões conflitantes que violem o princípio da igualdade entre os credores. Nesse ponto, mesmo a massa falida não sendo parte naquela execução ocorrida na Comarca de Londrina/PR, o certo é que no curso dela, a falência aqui foi decretada, e mesmo assim imiscuiu-se em bem lá penhorado pertencente ao monte por conta da garantia hipotecária, sem sequer ser comunicado o Juízo Falimentar.

Nem se fale em eventual efeito de coisa julgada
ocorrida naqueles autos uma vez que
a sentença possui limites subjetivos e somente faz coisa julgada em relação às partes entre as quais é dada
, não as partes deste processo de execução (Lavrofértil e Dalgomar), não obrigando a exequente [...]

“É certo, como dito anteriormente, que as partes nesse processo de execução não são as mesmas daquele outro, no entanto, o crédito do bem lá alienado pertence, haja vista direito real de garantia hipotecária em 1.º grau à Massa Falida da exequente Lavrofértil, que se tivesse exercido o seu direito de preferência legalmente lhe assegurado, o teria incorporado à ao monte mor para pagamento dos seus credores.

Sustentar o contrário seria admitir a imposição de prejuízo de monta à massa falida, esvaziando a garantia hipotecária preferencial do crédito objeto da presente execução, como consequência de adjudicação em processo envolvendo terceiros, em evidente atropelo dos seus mais comezinhos direitos, entre os quais receber seu crédito preferencial como condição prévia à adjudicação. [...]

“Assim, o crédito objeto da garantia hipotecária em 1º grau, representada pela FAZENDA SANTO ESTEVÃO I, pertence à Massa Falida e qualquer alienação do imóvel deve ter o seu valor revertido para a massa, não se podendo, portanto, desafirmar que por via indireta aquele imóvel rural já pertencia hipoteticamente à Massa Falida, que o teria vendido para honrar os compromissos assumidos com os seus credores. Assim, repito mais uma vez que todo e qualquer crédito oriundo da alienação da FAZENDA SÃO ESTEVÃO I, pertence à Massa Falida da empresa LAVROFÉRTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA [...]”.

“Ora, sabendo-se que o Juízo Universal da Falência tem como uma de suas finalidades, senão a mais importante, a de proteger os ativos da massa falida, evitando assim a frustração dos credores no recebimento de seus créditos, tenho que a adjudicação da FAZENDA SÃO ESTEVÃO I, por GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é TOTALMENTE INEFICAZ perante o Juízo Falimentar e a Massa Falida, haja vista a exaustiva fundamentação supra, podendo o Juiz da Massa Falida, haja vista os seus poderes bem como a vis attractiva da falência, recusar, em benefício da massa e proteção dos seus credores, os efeitos daquele simulacro de adjudicação já tratada anteriormente.

Ressalto ainda que o embargante Romeu José Ciochetta, naquele processo de execução movido na Comarca de Londrina-PR, devidamente representado por advogado, sempre soube da existência da hipoteca em primeiro grau da área de terras denominada Fazenda Santo Estevão I em favor da empresa Lavrofértil.

Sabia, por conseguinte, da falência decretada, e que os bens deveriam ser arrecadados em favor da Massa, e mesmo assim insistiu na malfadada adjudicação, mesmo contra interesse e vontade expressa da Massa falida exarada naqueles autos (cf. se depreende claramente dos trechos da decisão acima colacionados), o que demonstra claramente que desde aquela época ele não estava de boa-fé, e poderia prever que tal fato lhe seria questionado, como de fato o foi. Assumindo, portanto, os riscos e os prejuízos derivados da sua conduta.

A má-fé de todo sobressai quando analisada a conduta do embargado após a aludida adjudicação, uma vez que, mesmo tendo conhecimento de que a Massa Falida da Lavrofértil era credora hipotecária de primeiro grau, com garantia dada pelo imóvel que ele, credor de garantia hipotecária em segundo grau insistiu na “adjudicação”, omitiu tal fato do processo que tramitou em Tangará da Serra-MT, e respectiva apelação, e o que é mais grave ainda: em momento algum, nesses anos todos após o fato, procurou o juízo falimentar para quitar aquela hipoteca de primeiro grau e assim evitar que os credores fossem prejudicados.

Se a regra dos artigos 709, inciso II, 711, § 2.º, do Código de Processo Civil, e artigo 1.422 do Código Civil, tivessem sido respeitadas, a garantia hipotecária em primeiro grau da Fazenda Santo Estevão I, em favor da Massa Falida da empresa Lavrofértil, seria obstáculo intransponível à adjudicação que se propala, eis que por muitas vezes a Lavrofértil manifestou-se informando o interesse em adjudicar o imóvel, o que não foi lhe assegurado.

Sendo certo que seu direito de preferência legalmente garantido foi simplesmente desconsiderado.

Dessa forma, tem-se que o embargante ao adjudicar o imóvel com a hipoteca de primeiro grau (averbada na matrícula) preferia à sua, insistindo em tal conduta, não se importando com a Massa Falida, nada mais fez do que, agindo de má fé, fraudar a execução que aqui tramita por vias transversas, motivo pelo qual entendo que a mesma regra aplicável a essa figura também, de forma análoga, se aplica aqui, tendo a má-fé do possuidor elemento primordial e preponderante para a decisão sobre a posse.

Se pudermos considerar que ele tinha posse do imóvel, essa não seria mais do que precária, e diante dessa precariedade sustentada pela má-fé, não pode, prima facie ser amparado por embargos de terceiro.

Nesse sentido farta jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSUIDOR INDIRETO DE MÁ-FÉ - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NULA - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO - CLANDESTINIDADE QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RETENÇÃO DO BEM PELAS BENFEITORIAS OU INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Ainda que admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, conforme enunciado da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, no caso, o título apresentado pelo autor é nulo, não passível, portanto, de registro, nele constando cláusula que demonstra a má-fé da posse, afastando o direito pleiteado na inicial. Nos termos do disposto no art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, desde que comprovada sua realização, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as benfeitorias voluptuárias. Não provido.

(TJ-MG - AC: 10027110120824003 Betim, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 06/10/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016) grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO NOS AUTOS DE IMISSÃO DE POSSE – TERCEIRO POSSUIDOR QUE TINHA CONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL ERA ALIENADO À CAIXA ECONÔMICA – POSSE PRECÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DISPENDIDO – COBRANÇA QUE DEVE SER PROPOSTA CONTRA QUEM PACTUOU A VENDA DE BEM – BENFEITORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos de terceiro destinasse à proteção do direito daquele que, não sendo parte na relação processual originária, sofre turbação ou esbulho em sua posse e/ou propriedade em virtude de ato judicial (CPC, art. 1046, § 1º), desde que esteja de boa-fé. Se a embargante sabia perfeitamente que havia obstáculo praticamente intransponível à aquisição da propriedade do imóvel constrito, pois pertencia à Caixa Econômica Federal, com dívida pendente, não pode intitular-se terceira de boa-fé, diante da precariedade da sua posse. Não se pode exigir do adquirente do imóvel a pretendida reparação do valor dispendido, cumprindo à embargante, se for o caso, buscar o ressarcimento dos prejuízos por quem deu causa, ou seja, com o promitente vendedor do imóvel. A prova referente à realização de benfeitorias, sejam elas úteis ou necessárias, é meramente documental, devendo o embargante tê-la juntado com a inicial. O não cumprimento de tal ônus, que lhe competia, a teor do artigo 333, I, do CPC, gera, inevitavelmente, o indeferimento do seu pedido indenizatório. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, o que não foi constatado no caso.

(TJ-MT - APL: 00087338020118110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2016) grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. 1. Em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ, é de ser analisada a conduta do terceiro adquirente do bem, para fins de decretação de ineficácia do negócio, sendo imperiosa a demonstração de sua má-fé ou anterior registro da constrição. 2. Em havendo indícios de má-fé por parte do adquirente, que, presumindo as dificuldades financeiras pelas quais passava o executado, adquiriu veículo automotor por preço muito inferior àquele de mercado, sem efetivar a sua imediata transferência junto ao DETRAN, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos de terceiro. Apelação desprovida. Unânime.

(TJ-RS - AC: 70070160874 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 14/02/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2017).

Outrossim, quanto as alegações no pedido de aditamento a inicial, a respeito da inexistência

de intimação dos embargantes no cumprimento da imissão na posse, tenho que se trata de mera irregularidade, sendo esta sanada no exato momento da distribuição dos presentes embargos.

Registro, por fim, que toda a celeuma aventada pelos embargantes tem como fundamento jurídico basilar a tese da coisa julgada, a qual sobreviria da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento da Apelação Cível nº 38.697/2015, originada essa apelação da ação de rescisão contratual nº 0002919-23.2007.8.11.0005, da Comarca de Diamantino-MT, mas como bem delineado neste decisum os fatos objetos de nossa hodierna análise em momento algum agridem a referida decisão da Segunda Instância.

Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial.

O art. 1.225 do Código Civil relaciona os direitos reais sobre coisa alheia, dentre os quais se inclui
a hipoteca
, prevista no artigo 1.422 do CC e que garante ao credor a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua satisfação, vinculando e assegurando-lhe (ao credor) o recebimento da dívida frente ao bem dado em garantia.

Orlando Gomes ensina que direito real de garantia é o que confere a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua satisfação. Ou seja, garante ao credor o recebimento da dívida, por estar vinculado determinado bem ao seu pagamento (Direitos Reais, Rio de Janeiro, editora Forense, 2001, p. 361).

O principal efeito do direito real de garantia é separar do patrimônio do devedor algum bem, afetando-o ao pagamento prioritário de determinada obrigação. Além desse, há ainda a preferência em benefício do credor, o direito à excussão da coisa hipotecada ou empenhada, o direito de sequela, de maneira que, mesmo que se transmita por ato jurídico, continua ela
afetada
ao pagamento do débito, a indivisibilidade e a remissão total do penhor e da hipoteca.

Ou seja, é direito real, inscrito no registro imobiliário, que adere à coisa, assegura ao credor o cumprimento da obrigação pelo devedor, o autoriza a buscar a coisa em mãos de quem quer que esteja, até a satisfação do seu crédito. O ônus real grava a coisa na sua totalidade e em todas as suas partes.

No tocante à adjudicação, seu deferimento equivale à sentença. Logo, uma vez transitada em julgado, torna-se imutável.

Todavia, na sua perspectiva subjetiva, a coisa julgada atinge apenas as partes que participaram da relação processual, no caso concreto, os exequentes e adjudicantes, assim como os executados, dentre os quais não se vê a participação da Massa Falida, credora hipotecária, tampouco do agravado Edmir, que na ocasião já havia adquirido o mesmo imóvel. Por conseguinte, os efeitos subjetivos da coisa julgada, a princípio, não lhes atingiram, especialmente quanto à Massa Falida.

Nesse ponto, importante registrar que esta última (Massa) é hoje em dia legalmente representada por administrador. Na época dos fatos, portanto sob a égide da anterior Lei de Falência, o era pelo síndico e com presença obrigatória do Ministério Público.

Como ensina Fábio Ulhoa Coelho, “o
administrador não pode transigir sobre créditos e negócios da massa falida nem conceder desconto no abatimento, ainda que seja o crédito de difícil cobrança,
a não ser que esteja previamente autorizado pelo juiz
” (Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas (Lei n. 11.101, de 9-2-2005), 6ª edição, p. 61, sem destaques no original)

Importante ainda anotar a universalidade do juízo falimentar, de modo que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida devem ser processadas e julgadas pelo juízo em que tramita o processo de execução concursal por falência.

Assim, sobre a adjudicação deferida em Ação de Execução sem a participação prevista em lei, no caso Massa Falida e credora hipotecária e preferencial do objeto da adjudicação não incidem os efeitos da coisa julgada. Da mesma forma, em relação ao anterior adquirente da área, independentemente de depois ter ocorrido a rescisão da Compra e Venda.

A propósito:

“O direito do exequente adjudicar o bem está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não ocorre no caso em apreço, visto que há interessados com crédito preferencial ao da recorrente, conforme consignado no acórdão impugnado”
(STJ, REsp 1360436/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 24-5-2016).

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR – DIREITO DE ARREMATAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – CONCURSO DE PREFERÊNCIA PROCESSUAL E MATERIAL – ARTS, ANALISADOS: 690, §3º, 690-A, PARÁGRAFO ÚNICO, E 711, CPC.

[...]

4. Assim como na adjudicação, o direito do exequente de arrematar o bem com seu crédito está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, caso em que poderá o Juiz optar por outra proposta mais conveniente, como prevê o §3º do art. 690 do CPC”
(STJ, REsp 1411969-SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 10-12-2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESPEJO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA.

Não há falar em ofensa à coisa julgada material, pois em que pese o imóvel em questão ter sido penhorado e adjudicado pelo exequente/agravante em outro feito, a autora não se sujeita aos efeitos da coisa julgada produzida em demanda da qual não integrou a relação processual. Limites subjetivos das res judicata. Art. 506 do Código de Processo Civil de 2015”
(AI 70074955030, rel. Desª Ana Beatriz Iser, 15ª Câmara Cível do TJRS, julgamento em 6-12-2017).

Ainda sobre a não incidência da coisa julgada em situações similares, a ministra Nancy Andrighi, no REsp 1456632, citado no AI n. 0005092-20.2016.8.11.0000, relatora Desª Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara Cível do TJMT, julgado em 22-4-2020, abordou questão relacionada aos vícios transrescisórios em razão do defeito ou da ausência de intimação como requisito de validade do processo.

Confira-se:

“9. O defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1º e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios.

[...]

11. Assim, a desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC quanto nos autos de ação anulatória, declaratória
ou de qualquer outro remédio processual
.
(sem destaque no original)

Há que se considerar que a interposição do Agravo de Instrumento pela Massa Falida da decisão que deferiu a adjudicação não suprime a ausência de participação na Ação de Execução, sobretudo porque o Recurso não foi apreciado em virtude da desistência por advogada que nem sequer representava a Massa Falida, o que impõe o indeferimento da tutela cautelar pretendida pelos agravantes. Aliás, o mesmo se aplica ao agravado Edmir José Sai, primeiro adquirente do imóvel, que assumiu o débito perante a Massa falida e posteriormente o sub-rogou para ele.

E não procede a arguição de preclusão
pro judicato
, já que, conforme se depreende da sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato e depois na Apelação dela decorrente (n.
38.697/2015)
, se reportaram aos outros dois imóveis (matrículas
28029 e 28030).

Desse modo, o
decisum
não apresenta nenhuma mácula que autorize a sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Fica revogada a tutelar recursal deferida no ID. 132027665.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE agostO DE 2022:

PRELIMINAR REJEITADA, UNANIMEMENTE. NO MÉRITO ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR), A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

E. Câmara,

Agravo de Instrumento
contra
decisão do juiz da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da imissão, de
Edmir José Sai
, aqui agravado, na posse do imóvel
Fazenda Santo Estevão I, matrícula n. 41.137 do CRI de Diamantino, postulada nos
Embargos de Terceiro nº
1013789-94.2022.8.11.0002

opostos por
ROMEU JOSÉ CIOCHETTA E DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA
, aqui agravantes, em face de
LAVROFERTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA e EDMIR JOSÉ SAI
.

Referidos embargos de Terceiros opostos por
ROMEU JOSÉ CIOCHETTA E DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA
tem por objetivo a proteção da propriedade e posse da Fazenda Santo Estevão I, matrícula n. 41.137 do CRI de Diamantino,
objeto da penhora ocorrida na Ação de Execução por Quantia Certa n. 0015295-64.2018.8.11.0002, código nº 550698, que tramita pela 4ª Vara Cível de Várzea Grande
, proposta por
LAVROFERTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA
em face de
DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
.

A preliminar de ilegitimidade da
Massa Falida da Lavrofértil
do polo passivo deste recurso, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça já foi, unanimamente, rejeitada.

No mérito
, o i. Relator, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
negou provimento ao recurso e manteve a decisão de origem, que indeferiu pedido de tutela de urgência para os Embargos de Terceiros opostos pelos aqui agravantes
.

Pedi vista para melhor análise do mérito deste Agravo.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da imissão na posse do imóvel Fazenda Santo Estevão I, matrícula n. 41.137 do CRI de Diamantino,
já levada à efeito em favor de
Edmir José Sa
i
, substituto processual da exequente
Lavrofértil Produtos da Lavoura Ltda.
, aqui agravados
.

Buscam
ROMEU JOSÉ CIOCHETTA E DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA
, embargantes de terceiros aqui agravantes,
o deferimento da tutela de urgência
que postularam nos Embargos de Terceiros que opuseram em face de
LAVROFERTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA e EDMIR JOSÉ SAI
, aqui agravados,
consistente na suspensão da ordem de imissão de
Edmir José Sai
na Fazenda Santo Estevão I, matrícula n. 41.137 (antiga n.º 28.028) do CRI de Diamantino, levada a efeito na
Execução por Quantia Certa n. 15295-64.2018.8.11.0002, código nº 550698, que tramita pela 4ª Vara Cível de Várzea Grande
, proposta por
MASSA FALIDA DE LAVROFERTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA.
,
que foi substituída por
José Edmir Sai

em face de
DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
.

A imissão na posse em favor de
Edmir José Sai,
substituto processual da exequente
Lavrofértil,
ocorreu em 20.4.2022, id. 87524586-Execução 0015295-64.2018.811.0002.

Os embargantes de terceiros,
ROMEU JOSÉ CIOCHETTA E DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA
, aqui agravantes, alegam ter
adquirido de
Milton Coutinho de Macedo Galvão
e de
Mércio de Macedo Galvão
, por Escritura Pública lavrada no 14º Tabelionato de Londrina-PR, a propriedade e posse do imóvel objeto da lide, bem assim que arrendaram 987,6816ha, mas que não perderam a condição de possuidores e a legitimidade para opor Embargos de Terceiros.

Defendem a eficácia
, retirada pela decisão impugnada,
da
adjudicação do imóvel

feita em 1995
e em favor de
GALVÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
e seus sócios
,
cessionários de dívida garantida por hipoteca de
SEGUNDO GRAU
, na Execução que propuseram na 7ª Vara Cível de Londrina-PR contra
DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
e de outras pessoas físicas.

Realça-se que
Galvão Advogados Associados S/C e seus sócio
s alegaram
ter adquirido
o crédito da empresa
Teixeira Junior Comercio de Cereais e Manufaturados Ltda.,
beneficiária da hipoteca
DE SEGUNDO

GRAU
dada por
Dlgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.
, que foi averbada em 21.9.1994
na matrícula 28.028 do CRI de Diamantino, R. 3/28/028, bem assim, ter constituído, portanto, credores da referida empresa Teixeira Junior.

A empresa
Teixeira Junior
havia proposto, em 25.4.1995, a Execução Extrajudicial em face de
Celso dos Santos, Ervi Dalia Libera, Eliane Martini Meio e Sandra Maria Gobbo
, fundada em título executivo extrajudicial garantida por hipoteca
de segundo grau
dada por DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.,
da mesma área de terras objeto destes autos, ou seja, FAZENDA SÃO ESTEVÃO I
.

Importante registrar que a empresa então
MASSA FALIDA DE LAVROFERTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA.,
alegou ser credora de dívida representada em dois contratos de compra e venda mercantil, firmados com a empresa
DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
,
que em, 12.11.1993, deu em garantia por hipoteca de 1º grau
o imóvel objeto da lide, matricula antiga 28.028 e matrícula atual nº 41.137 do RGI de Diamantino.

Referida empresa, ou seja,
Lavrofertil – Produtos da Lavoura Ltda.
também alegou que em razão da inadimplência de
Dalgomar - Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.

foi que ajuizou em 14.11.1995
a
Ação de

Cumprimento do Contrato de Compra e Venda de Soja c/c Entrega do bem c/c Perdas e Danos ou Indenização equivalente ao preço do produto
nº 562-37.1995.811.0055, na Comarca de Tangará da Serra, julgada procedente e já com trânsito em julgado. Em razão da procedência,
foi proposta Execução para entrega de coisa certa (47.000 sacas de soja)
e, posteriormente restou convertida em Execução por Quantia Certa
onde ocorreu a penhora em 30.8.2000
e a averbação R.7/28.028 da FAZENDA SANTO ESTEVÃO I, devidamente matriculada sob o n.º 28.028 no CRI de Diamantino-MT.

Argui ainda
Lavrofértil
que em 14.11.2000, distribuiu, na Comarca de Várzea Grande, Ação Falimentar, que avocou, em razão do juízo universal, a Ação de Cumprimento nº 562-37.1995.811.005 proposta por ela,
Lavrofértil
, na Comarca de Tangará da Serra, bem assim,
que a despeito do ônus hipotecário, terceiros transacionaram o imóvel
e assumiram o risco da sua excussão
. Lista as duas situações em que teria ocorrido o que alega:

1-
Que

o PRIMEIRO terceiro que transacionou o imóvel e assumiu o risco
foi o agravado
Edmir
, que adquiriu o imóvel diretamente da devedora
Dalgomar
e assumiu a responsabilidade direta da obrigação hipotecária
.

Seguindo-se, houve a propositura de Ação de Rescisão contratual ajuizada por
Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.

e admitido como assistente litisconsorcial Romeu José Ciochetta
, aqui agravante,
contra

Edmir José Sia
, que teve por objeto rescindir o contrato de compra e venda firmado por
Edmir e Dalgomar
em 06.06.2002, relativo a três áreas rurais denominadas Fazenda Santo Estevão I, II e III, com 1.000 ha cada,
matriculadas sob ns. 28.028
, 28.029 e 28.030, respectivamente, no CRI de Diamantino.
Referida ação foi julgada improcedente,
cujo resultado foi mantido pela Apelação nº 38697/2015 interposta pela autora
Dalgomar
.

2-
Que o SEGUNDO

terceiro que transacionou o imóvel e assumiu o risco
foi
Galvão & Advogados Associados,
cessionários de dívida garantida por hipoteca de segundo grau,

que adjudicou
o imóvel objeto desta lide, matrícula antiga 28.028 e matrícula atual nº 41.137 do RGI de Diamantino (
permanecendo hígida a hipoteca em primeiro grau em favor da Massa Falida
)
na Execução
n. 530/1995, com trâmite na 7ª Vara Cível de Londrina,
que propôs em face de
DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
e de outras pessoas físicas.

Sobre os efeitos da adjudicação quanto a exequente originária,
Lavrofértil Produtos da Lavoura Ltda.
, e seu substituto,
Edmir José Sai
, aqui agravados, tem-se que não devam prevalecer, vale dizer, não devem servir para obstar o pedido de penhora do imóvel dado em garantia hipotecária de primeiro grau.

Assim, do exame que se faz do quadro fático, nota-se que a agravada
Lavrofértil
promove execução contra a sua devedora
Dalgomar
, inclusive com penhora de imóvel objeto de garantia hipotecária que lhe fora ofertada.

Observa-se, também, que em execução outra, promovida por credor diferente, acabou penhorado e adjudicado o mesmo imóvel, cujo produto beneficiou, apenas, este credor, a quem o mesmo imóvel foi dado em garantia, mas de 2º grau. Este credor adjudicante, por sua vez, o alienou ao ora agravante, que invoca sua condição de adquirente de boa fé e que sua aquisição decorre de ato jurídico perfeito.

Nesse contexto, a adjudicação e a venda posteriores ao agravante não tem o condão de produzir efeitos em relação ao credor com garantia real de primeiro grau, no caso a massa falida agravante.

É marcante a legitimidade da massa falida
Lavrofértil
, porque, embora titular do direito de sequela que lhe assegura a hipoteca primeiramente instituída em seu favor, se viu frustrada no recebimento de seu crédito da devedora comum, por conta da adjudicação levada a efeito em execução promovida por quem detinha garantia subsidiária.

É marcante a legitimidade da massa falida Via Fértil em valer-se da garantia jurídica que decorre de seu direito de sequela, retratado na garantia hipotecária regularmente instituída em seu favor.

Registra-se, inclusive, que em se tratando, de massa falida, não lhe era nem mesmo lícito abrir mão de garantia e, certamente por isso, é que há informação do juízo falimentar de que o produto dessa garantia é destinado a assegurar, no processo universal, a satisfação dos credores da falida. E nem pode ser diferente.

Importante registrar a regra do art. 1.419 do Código Civil, que consigna que o bem dado nas dividas garantidas por hipoteca fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Veja:

“
Art. 1.419.
NAS DÍVIDAS GARANTIDAS
por penhor, anticrese ou
HIPOTECA
,
O BEM DADO EM GARANTIA FICA SUJEITO, POR VÍNCULO REAL, AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
.”
(grifei).

No mesmo sentido veja a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL HIPOTECADO

EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE
.
GARANTIA HIPOTECÁRIA
DE CÉDULA RURAL. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE ORIGINOU O DIREITO REAL DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. TERCEIRO INTERESSADO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância.

2 - A decisão agravada indeferiu, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, o pedido de adjudicação de imóvel rural gravado com garantia hipotecária em favor do Banco do Brasil.

3 - Não pode o exequente, na ação de título executivo extrajudicial, pretender a desconstituição de garantia hipotecária havida entre a parte executada e terceiro, porquanto a pretensão desafia o ajuizamento de demanda própria.

4 -
NA ESPÉCIE, O EXEQUENTE/AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO COM O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR ELE FORMULADO E TAMPOUCO COMPROVOU NOS AUTOS O DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA ENTRE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE INVIABILIZAM O PEDIDO EXPROPRIATÓRIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 05275197820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)
(grifei).

Aliás, a regra do art. 1.501 do Código Civil prescreve que não se desfaz a hipoteca, devidamente registrada, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não tenham feito parte da Execução,
sob pena de ser mantida a hipoteca mesmo que o imóvel seja adjudicado
. Veja o regramento:

“
Art. 1.501.
Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada
, a arrematação ou adjudicação,
sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução
.”
(grifei).

Neste sentido:

“
Agravo de instrumento. Ação de execução. Título judicial. Despacho que determinou a licitação do artigo 685-A, §3º, do CPC, diante da multiplicidade de credores. Irresignação. Pleito de reconhecimento de impossibilidade de adjudicação de imóvel com gravame de hipoteca de 1º grau. Desacolhimento.
NECESSIDADE APENAS DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO, SOB PENA DE NULIDADE. ART. 615, II E 698, DO CPC.
HIPOTECA QUE SE MANTÉM GRAVADA NO IMÓVEL AINDA QUE ADJUDICADO. DIREITO DE SEQUELA. ARTIGO 1.501, DO CC
. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 0131162-70.2013.8.26.0000; Relator (a): Erson de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2013; Data de Registro: 13/08/2013) (grifei).

No mesmo sentido, veja o fragmento do voto lançado no Agravo de Instrumento nº
1017763-82.2021.8.11.0000
por esta e. Câmara em 17.11.2021, com voto da relatoria da Desª
Serly Alves Marcondes
:

“
NA HIPÓTESE, A CONTROVÉRSIA DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE SE ADJUDICAR O IMÓVEL
objeto da matrícula n. 7.034 do CRI da Comarca de Alto Araguaia – MT, penhorado nos autos da execução, em favor do exequente/agravante.

O agravante alega que não há óbice algum para que a adjudicação seja determinada, desde que ocorra a intimação dos interessados, o que, no presente caso, já teria ocorrido.

O JUÍZO SINGULAR INDEFERIU O PLEITO DE ADJUDICAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE
O IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS ESTÁ GRAVADO POR HIPOTECA E, PORTANTO, O DIREITO DE PREFERÊNCIA É DO CREDOR HIPOTECÁRIO
.

E contra esta decisão que se insurge o agravante.

Sem razão, todavia
.

Isso porque, não obstante ter sido deferida a penhora em favor do credor, ora agravante,
O IMÓVEL A QUE O RECORRENTE OBJETIVA A ADJUDICAÇÃO POSSUI GRAVAME HIPOTECÁRIO, CONFORME SE VÊ DA MATRÍCULA DO BEM
, acostada à id. 61349823 (52 Parte 1 - Pág. 39).

COMO SE SABE, NOS TERMOS DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL, A HIPOTECA CONSTITUI UM DIREITO REAL DE GARANTIA E O RESPECTIVO BEM FICA SUJEITO, POR VÍNCULO REAL, AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

NÃO BASTASSE, PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO FORMULADO PELO RECORRENTE, É IMPRESCINDÍVEL QUE INEXISTA OUTROS CREDORES COM PREFERÊNCIA DE GRAU MAIS ELEVADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS
.

A propósito:

"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Adjudicação – Impossibilidade no caso concreto – Bem gravado com várias hipotecas – Avaliação unilateral – Exequente que tem o ônus de intimar o credor hipotecário antes do pedido de adjudicação – Precedentes - Recurso improvido." (TJ-SP - AI: 20703476320198260000 SP 2070347-63.2019.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 24/05/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL HIPOTECADO

EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE
.
GARANTIA HIPOTECÁRIA
DE CÉDULA RURAL. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE ORIGINOU O DIREITO REAL DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. TERCEIRO INTERESSADO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância.

2 - A decisão agravada indeferiu, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, o pedido de adjudicação de imóvel rural gravado com garantia hipotecária em favor do Banco do Brasil.

3 - Não pode o exequente, na ação de título executivo extrajudicial, pretender a desconstituição de garantia hipotecária havida entre a parte executada e terceiro, porquanto a pretensão desafia o ajuizamento de demanda própria.

4 -
NA ESPÉCIE, O EXEQUENTE/AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO COM O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR ELE FORMULADO E TAMPOUCO COMPROVOU NOS AUTOS O DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA ENTRE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE INVIABILIZAM O PEDIDO EXPROPRIATÓRIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 05275197820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021.

Desse modo, o deferimento do pleito de adjudicação certamente violaria a ordem preferencial de satisfação de crédito, sendo de rigor a manutenção da decisão de base
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se.”

(N.U 1017763-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)
(grifei).

Oportuno também trazer ao julgado a prescrição dada pelo art. 1.422 do Código Civil:

“
Art. 1.422.
O credor hipotecário
e o pignoratício
têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores,
observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro
.”
(grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESPEJO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA.

Não há falar em ofensa à coisa julgada material, pois
EM QUE PESE O IMÓVEL EM QUESTÃO TER SIDO PENHORADO
E ADJUDICADO
PELO EXEQUENTE/AGRAVANTE EM OUTRO FEITO,
A AUTORA NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA COISA JULGADA PRODUZIDA EM DEMANDA DA QUAL NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL
. Limites subjetivos das res judicata. Art. 506 do Código de Processo Civil de 2015”
(TJRS, AI 70074955030, rel. Desª Ana Beatriz Iser, 15ª Câmara Cível, julgamento em 6-12-2017) (grifei).

Registra-se que a decisão impugnada consigna que o embargante de terceiros
Romeu José Ciochetta
, aqui agravantes, na Execução que tramitou por Londrina e onde ocorreu a adjudicação, tinha conhecimento da hipoteca em primeiro grau e, inclusive do processo de falência de
Lavrofértil
. Veja o fragmento da decisão impugnada, que não foi desqualificado:

“
Ressalto ainda que o embargante Romeu José Ciochetta, naquele processo de execução movido na Comarca de Londrina-PR, devidamente representado por advogado,
sempre soube da existência da hipoteca em primeiro grau da área de terras denominada Fazenda Santo Estevão I em favor da empresa Lavrofértil
.

Sabia, por conseguinte, da falência decretada, e que os bens deveriam ser arrecadados em favor da Massa
, e mesmo assim insistiu na malfadada adjudicação,
mesmo contra interesse e vontade expressa da Massa falida exarada naqueles autos

(cf. se depreende claramente dos trechos da decisão acima colacionados), o que demonstra claramente que desde aquela época ele
não estava de boa-fé
, e poderia prever que tal fato lhe seria questionado, como de fato o foi. Assumindo, portanto, os riscos e os prejuízos derivados da sua conduta.

A má-fé de todo sobressai quando analisada a conduta do embargado
após
a aludida adjudicação, uma vez que, mesmo tendo conhecimento de que a Massa Falida da Lavrofértil era credora hipotecária de primeiro grau, com garantia dada pelo imóvel que ele, credor de garantia hipotecária em segundo grau insistiu na “adjudicação”, omitiu tal fato do processo que tramitou em Tangará da Serra-MT, e respectiva apelação, e o que é mais grave ainda:
em momento algum, nesses anos todos após o fato, procurou o juízo falimentar para quitar aquela hipoteca de primeiro grau e assim evitar que os credores fossem prejudicados
.
” (grifo próprio).

Dessa forma, não se verifica que a adjudicação feita em Londrina entre
Galvão & Advogados Associados,

adjudicante, e a empresa lá executada
Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.
seja capaz de irradiar seus efeitos, para fins de impedir a penhora postulada pela exequente
Lavrofértil
.

No que diz respeito a alegada preclusão
pro judicato
, também não se verifica,
porquanto
não houve discussão sobre a eficácia ou não da adjudicação feita em Londrina na Ação de Rescisão contratual
ajuizada por
Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.

e admitido como assistente litisconsorcial Romeu José Ciochetta
, aqui agravante,
contra

Edmir José Sia
, que teve por objeto rescindir o contrato de compra e venda firmado por
Edmir e Dalgomar
em 06.06.2002, relativo a três áreas rurais denominadas Fazenda Santo Estevão I, II e III, com 1.000 ha cada, matriculadas sob ns. 28.028, 28.029 e 28.030, respectivamente, no CRI de Diamantino, que foi julgada improcedente
.
Também não se discutiu sobre a eficácia ou não da adjudicação ocorrida em Londrina na Apelação nº 38697/2015
interposta pela autora
Dalgomar
.

De sorte que a alienação de bem imóvel objeto de hipoteca não produz efeito em relação ao credor hipotecário (1º Grau), pelo menos até que seja satisfeito o credito objeto de garantia.

No caso há, como anotado, a singularidade de trata-se de credora hipotecaria em estado falimentar, caso em que o resgate do credito hipotecário, há que destinar-se aos credores da massa.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Em sendo Agravo de Instrumento, com o voto vista acompanhando o relator a questão já está decidida, porém entendo importante me posicionar.

A liturgia da nossa Câmara é de não retirar a parte da posse se ela tem mais de 20 anos enquanto está pendente de julgamento o mérito dos Embargos de Terceiro, porque falece, de plano, um dos requisitos primordiais da liminar, que é o periculum in mora.

Ambas as partes apresentam título de propriedade da área e a prevalência de um sobre o outro deve ser objeto de discussão e de instrução probatória ao longo dos Embargos de Terceiro. A questão da ordem de preferência da penhora e da hipoteca constitui o próprio mérito dos Embargos de Terceiros, ainda mais quando a adjudicação dos embargantes, ora agravantes, tenha se perfectibilizado em processo judicial que transitou em julgado em outro estado da federação.

Por outros termos, a controvérsia dominial não é singela e não pode ser antecipada por ocasião da liminar, especialmente a ponto de afastar da posse aqueles que nela estão há mais de 20 anos em favor de outros que nunca a exerceram.

Ainda que o fumus boni iuris, a depender da corrente adotada, possa atender a ambas as partes, não é assim, contudo, em relação ao
periculum in mora
de que depende tanto a liminar de imissão de posse quanto dos Embargos de Terceiros.

O periculum in mora, na espécie, é excludente.

Em suma, nos limites da cognição sumária própria da análise liminar não há urgência que milite em favor dos agravados, que nunca exerceram posse sobre a área, especialmente quando em confronto com os interesses dos agravantes, que nela labutam há mais de 20 anos.

Ante o exposto, com a vênia dos votos precedentes, DOU PROVIMENTO ao recurso para atribuir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022